Tribunal: TJMT
Processo: 1080689-68.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1080689-68.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AROLDO DA SILVA - CPF: 008.709.321-95 (EMBARGANTE), MARIO PINTO DE ARRUDA NETO - CPF: 019.329.761-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação. A parte embargante alega que o acórdão incorreu em omissão por não enfrentar diversas teses recursais, como excesso de prazo na conclusão do Conselho de Disciplina, ocorrência de bis in idem, violação a princípios constitucionais (proporcionalidade, razoabilidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa) e menção a fato relacionado ao acesso a vídeo inapropriado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise das teses recursais suscitadas; (ii) estabelecer se a matéria relativa ao vídeo inapropriado configura inovação recursal vedada; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. Razões de decidir

3. A omissão apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração configura-se quando a decisão judicial deixa de enfrentar ponto relevante suscitado pelas partes ou matéria cognoscível de ofício, nos termos do art. 1.022 e parágrafo único do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses recursais relevantes, inclusive a alegação de excesso de prazo na conclusão do Conselho de Disciplina, afastando a nulidade por ausência de demonstração de prejuízo, conforme precedentes do STJ (Súmula 592/STJ).

5. Também foi afastada, com fundamentação adequada, a existência de
bis in idem
, tendo o acórdão distinguido as esferas acadêmica e disciplinar das sanções aplicadas, com base na Lei Complementar n.º 408/10.

6. A suposta omissão quanto ao episódio do vídeo inapropriado não se configura, pois a matéria não foi objeto do recurso de apelação, tratando-se de inovação recursal, vedada nos embargos de declaração.

7. O acórdão embargado enfrentou os princípios constitucionais invocados, registrando a regularidade do procedimento administrativo disciplinar, com observância ao contraditório substancial, ampla defesa e devido processo legal.

8. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão colegiada ou buscar novo julgamento da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais, conforme art. 1.022 do CPC.

9. O prequestionamento implícito é suficiente quando a matéria foi objeto de análise, não sendo exigido que o acórdão mencione expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria de mérito. 2. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material inviabiliza a modificação do julgado por meio dos embargos declaratórios”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494, I e II; 1.022, caput e parágrafo único, I e II; 489, § 1º; Regimento Interno do TJMT, arts. 21-A e 255; Lei Complementar n.º 408/10.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, MS 23793/DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 12/06/2024, DJe 18/06/2024;
STJ, AgInt no RMS 69803/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 09/05/2023, DJe 22/05/2023;
TJMT, ED no N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/08/2021, DJE 19/08/2021;
TJMT, ED no N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20/05/2019, DJE 24/05/2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por AROLDO DA SILVA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1080689-68.2024.811.0041 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, conforme, assim, ementado (ID. 312715377):

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR. ALEGADA PRESCRIÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a “Ação Anulatória do Ato de Exclusão e Restabelecimento do Valor Remuneratório c/c Pedido de Liminar”, movida em face do Estado de Mato Grosso. O autor sustenta a nulidade da penalidade de exclusão da Polícia Militar em razão de suposta prescrição da pretensão punitiva e violação ao princípio do
ne bis in idem
, por já ter sido anteriormente desligado do Curso de Formação de Oficiais com base nos mesmos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão punitiva no âmbito do processo administrativo disciplinar; (ii) determinar se a exclusão da Polícia Militar fundada em fatos já considerados para o desligamento acadêmico do Curso de Formação de Oficiais caracteriza violação ao princípio do
ne bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 17 da Lei Estadual n.º 3.800/76, é de seis anos, contados da data do fato, prazo que não foi ultrapassado entre os eventos apurados (2015) e a exclusão do servidor (2019).

4.

O excesso de prazo na tramitação do processo administrativo disciplinar não acarreta nulidade do ato punitivo, salvo se demonstrado prejuízo à ampla defesa, o que não foi evidenciado nos autos.

5.

O procedimento administrativo disciplinar seguiu o rito legal previsto na Lei Estadual n.º 3.800/76, assegurando à parte apelante o contraditório e a ampla defesa, inclusive com acompanhamento por advogado e possibilidade de produção de provas.

6.

A exclusão do Curso de Formação de Oficiais, em razão de nota zero por plágio, constitui medida de natureza acadêmica e não disciplinar, conforme art. 39 da Lei Complementar n.º 408/2010, não configurando sanção administrativa.

7.

O princípio do
ne bis in idem
não foi violado, pois não houve duplicidade punitiva no mesmo âmbito. A exclusão do curso foi consequência de reprovação acadêmica, ao passo que a exclusão da corporação resultou de processo disciplinar por conduta incompatível com os deveres do policial militar.

8.

O Poder Judiciário não pode revisar o mérito da decisão administrativa, limitando-se à análise da legalidade do procedimento, sem incursionar na valoração das provas ou conveniência da sanção imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contagem do prazo prescricional da pretensão punitiva no âmbito do processo administrativo disciplinar militar deve observar o disposto no art. 17, da Lei Estadual n.º 3.800/1976.

2.

O excesso de prazo na conclusão do processo administrativo disciplinar somente gera nulidade se demonstrado prejuízo efetivo à defesa.

3.

A exclusão de curso de formação militar por inaptidão acadêmica não configura sanção disciplinar, sendo possível a responsabilização administrativa, desde que respeitadas as garantias do devido processo legal.

4.

Não configura violação ao princípio do
ne bis in idem
a imposição de medidas distintas em esferas diversas (acadêmica e disciplinar).

5.

A atuação judicial em relação a processos administrativos disciplinares militares restringe-se ao controle da legalidade, sendo vedado o exame do mérito administrativo da sanção aplicada.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5º, LIV e LV; Lei Estadual n.º 3.800/76, arts. 1º, 2º, 4º, 7º, 9º, 12 e 14; Lei Complementar n.º 408/10, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no MS 26.385/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 14.12.2022, DJe 31.01.2023; STJ, MS 21.754/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 26.05.2021, DJe 30.06.2021; STJ, MS 14.150/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 28.09.2016, DJe 07.10.2016; TJMT, Apelação Cível n.º 0009623-23.2016.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 14.06.2022, DJE 14.06.2022
”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto ao excesso de prazo para a conclusão do Conselho de Disciplina, afirmando que o procedimento foi instaurado em março de 2016, porém somente foi concluída no mês de setembro de 2019, ultrapassando o prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogável uma única vez, previsto no artigo 17, da Lei Estadual n.° 3.800/76.

Assevera, outrossim, que há omissão quanto ao
bis in idem
, porquanto a sindicância foi instaurada em 2015 e foi utilizada para dois desfechos distintos, a recondução da parte embargante no ano de 2016 e a sua exclusão no ano de 2019.

Pontua, ademais, que o episódio relacionado ao acesso a vídeo inapropriado foi rejeitado por não constituir crime, conforme decidido em sentença transitada em julgado pela Décima Primeira Vara Criminal Especializada da Justiça Militar, não podendo ser considerado para fins de exclusão da parte embargante.

Apregoa, além disso, que o acórdão deixou de enfrentar a violação a princípios constitucionais que foram expressamente suscitados na apelação, como a proporcionalidade, razoabilidade, devido processo legal e contraditório.

Por essa razão, requer (ID. 316380858):

“1. O acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para sanar as omissões e contradições apontadas, reconhecendo:

a) a nulidade do PAD por excesso de prazo (art. 5º, LXXVIII, CF e art. 17 da Lei nº 3.800/1976);

b) a nulidade decorrente do bis in idem, diante da duplicidade de sanções oriundas da mesma sindicância.

2. Subsidiariamente, para fins de prequestionamento (art. 1.025 do CPC), que o v. acórdão se manifeste expressamente sobre os seguintes dispositivos constitucionais e legais: art. 5º, II, LIV, LV e LXXVIII, da Constituição Federal; art. 37, caput, da Constituição Federal; art. 17 da Lei Estadual nº 3.800/1976”.

Nas contrarrazões, a parte embargada defende a ausência de contradição e omissão no acórdão, pugnando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (ID. 323568396).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por AROLDO DA SILVA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1080689-68.2024.811.0041 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado por omissão, apontando que o acórdão deixou de apreciar a tese recursal excesso de prazo na conclusão do conselho de disciplina, de existência de
bis in idem
, de violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade, devido processo legal e contraditório e ampla defesa, além da alegação de que houve rejeição da denúncia criminal quanto ao acesso a vídeos de conteúdo inapropriado. Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante não se vislumbra vício a ser suprido no acórdão hostilizado.

Com efeito, o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse sentido, colaciona-se o ensinamento de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na lição de José Carlos Barbosa Moreira, “
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, nº II, e no art. 529)
" ( MOREIRA. José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7ª edição, p. 539).

No caso concreto, não se verifica qualquer vício que justifique o acolhimento do recurso. E, isso porque, todas as teses recursais foram devidamente enfrentadas no acórdão, com apontamentos fáticos e fundamentação jurídica adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, quanto à alegação de que o acórdão teria deixado de se manifestar sobre o suposto excesso de prazo para a conclusão do Conselho de Disciplina, diferentemente do que sustenta a parte embargante, faz-se necessário salientar que a matéria foi expressa e exaustivamente enfrentada no corpo do julgado.

Sobre a questão,
consignou-se no acórdão, com base em precedente do Superior Tribunal de Justiça, que o mero excesso de prazo não possui o condão de invalidar o Conselho de Disciplina
, mormente quando não demonstrado pela parte que a extrapolação do prazo legal tenha causado efetivo prejuízo.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PAD. ATO DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR QUE, NA ATIVA, COMETEU INFRAÇÃO PUNÍVEL COM DEMISSÃO. DECADÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 635/STJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA 592/STJ. RELATÓRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PARTICIPAÇÃO ATIVA DO IMPETRANTE NO DESVIO DE MERCADORIAS APREENDIDAS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL . SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDO EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL IMPROCEDENTE . CONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS QUE PREVÊEM A PENA DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. CONDUTA PUNÍVEL COM PENA DE DEMISSÃO. ATO DE CASSAÇÃO, LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA . 1. A autoridade administrativa teve conhecimento das infrações no dia 20/3/2012, o processo disciplinar foi instaurado em 16/1/2013 e a penalidade de cassação de aposentadoria publicada em 22/8/2017. Interrompida a prescrição pela portaria que instaurou o procedimento administrativo, a sanção foi aplicada dentro do prazo quinquenal. Aplicação da Súmula 635/STJ, que dispõe que "os prazos prescricionais previstos no art . 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido - sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar - e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção".
2.Na jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 169, § 1º, da Lei 8.112/1990, não se reconhece de qualquer nulidade sem que haja a efetiva demonstração de prejuízo para a defesa.

Incidência da Súmula 592/STJ: "O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa
." [...]”.

(STJ - MS: 23793 DF 2017/0243594-5, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 12/06/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/06/2024). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DEPUTADO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO ADEQUADO PARA SUSPENSÃO. TIPIFICAÇÃO REALIZADA PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO . IMPOSSIBILIDADE.
EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PAD. NULIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
ILEGALIDADE NA VOTAÇÃO SECRETA PARA APLICAÇÃO DA SANÇÃO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃOA QUO NÃO IMPUGNADO. AFERIÇÃO DE IMPEDIMENTO DE DEPUTADOS NO JULGAMENTO DO PAD. ATIVIDADE INSTRUTÓRIA . IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. [...]
7. A prorrogação do processo administrativo disciplinar, por si, não pode ser reconhecida como causa apta a ensejar nulidade, porque não demonstrado o prejuízo consequente dessa prorrogação. Nos termos da jurisprudência do STJ, não há nulidade no processo administrativo disciplinar a ser declarada quando não acarreta prejuízos.
[...].

(STJ - AgInt no RMS: 69803 CE 2022/0300157-7, Relator.: MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 09/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023). (Grifo nosso).

Igualmente, não há que se falar em omissão quanto à análise do suposto
bis in idem
, uma vez que
a tese de duplicidade de punições foi expressamente afastada
com apontamento e distinção de que a exclusão do curso de formações de oficiais constituiu reprovação acadêmica, que não se confunde com a sanção administrativa disciplinar, conforme previsto na Lei Complementar n.° 408/10, enquanto que a exclusão das fileiras da Polícia Militar decorre de apuração de conduta moral incompatível com os preceitos castrenses e transgressões disciplinares.

Em outras palavras, o julgado foi explícito ao distinguir as esferas acadêmica e disciplinar, afirmando que as sanções foram proferidas em âmbitos distintos e com fundamentos jurídicos diversos, inexistindo, pois, qualquer
bis in idem
.

No que se refere à suposta omissão quanto ao episódio envolvendo acesso a vídeo inapropriado em sala de aula, com relação ao qual a denúncia criminal foi rejeitada por configurar fato atípico, cumpre consignar que tal matéria não foi sequer objeto do recurso de apelação, tratando-se de flagrante inovação recursal, absolutamente inviável em embargos de declaração.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. TERMO DE EMBARGO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL PENAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECONSTITUIÇÃO DE AUTOS. PROCURAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso para reformar sentença que havia reconhecido prescrição intercorrente e nulidade de processo administrativo ambiental por violação ao contraditório e ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. Saber se: (i) houve omissão do acórdão quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base na legislação penal; (ii) ocorreu omissão sobre interpretação dos atos praticados no processo administrativo como impulso processual; (iii) existiu omissão quanto à violação do contraditório e ampla defesa na reconstituição dos autos administrativos.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de prescrição da pretensão punitiva com base na lei penal não foi objeto de análise pela sentença recorrida nem ventilada no recurso de apelação, configurando inovação recursal vedada nos embargos de declaração.

4. A prescrição administrativa foi corretamente afastada com base nos marcos interruptivos previstos no Decreto Estadual n. 1.986/2013, conforme interpretação vinculante firmada no IRDR Tema 9, sendo que entre a cientificação do autuado e a homologação da decisão administrativa não houve transcurso do prazo prescricional.

5. Não procede a alegação de contradição com precedente da própria Relatora, pois o acórdão foi coerente com jurisprudência consolidada desta Corte, inclusive em outra autuação da mesma parte autora, ao reconhecer que a determinação tempestiva de restauração do processo administrativo afasta a paralisação superior a três anos.

6. Quanto ao cerceamento de defesa, o acórdão demonstrou objetivamente que o autuado teve ciência da reabertura do procedimento, acesso pleno aos autos e prazo razoável para manifestação, afastando qualquer prejuízo ao contraditório e ampla defesa.

7. A questão da validade da procuração foi adequadamente analisada, reconhecendo-se que houve acesso efetivo aos autos por advogado que retirou carga e permaneceu inerte, circunstância suficiente para considerar atendido o direito de manifestação.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida nem à inovação recursal, devendo ser rejeitados quando caracterizado mero inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado
."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual MT n. 1.986/2013, art. 19, §3º e art. 20, I e III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 – Tema 9.

(N.U 1010517-53.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 22/10/2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE ENTRADA EM FINANCIAMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL VEDADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para condenar as embargadas ao ressarcimento de 50% dos danos materiais correspondentes à parcela paga pelo financiamento do veículo no valor de R$ 1.139,48, com os respectivos encargos legais, bem como majoração dos danos morais para R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se configura omissão do acórdão embargado a ausência de manifestação sobre pedido de devolução do valor de R$ 10.000,00 pago a título de entrada no financiamento do veículo, quando tal matéria não foi objeto de impugnação específica no recurso de apelação originário.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade específica de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da causa ou ampliação do objeto recursal.

4. O efeito devolutivo da apelação, previsto no art. 1.013 do CPC, limita o conhecimento do Tribunal à matéria efetivamente impugnada, operando-se preclusão quanto aos pontos não expressamente atacados no recurso, em observância ao princípio tantum devolutum quantum appellatum.

5. A análise das razões recursais demonstra que o embargante se limitou a impugnar especificamente o valor de R$ 1.139,48 correspondente à parcela do financiamento, sem mencionar pretensão de ressarcimento da entrada no montante de R$ 10.000,00, delimitando voluntariamente o objeto de sua insurgência.

6. A alegada omissão não se configura quando a matéria não foi objeto de impugnação específica no recurso, constituindo inovação recursal vedada em sede de embargos declaratórios, que não admitem a ampliação do âmbito de cognição previamente estabelecido.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não configura omissão do acórdão a ausência de manifestação sobre matéria que não foi objeto de impugnação específica no recurso de apelação, operando-se preclusão em razão do efeito devolutivo da apelação, sendo vedada a inovação recursal em sede de embargos declaratórios."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.002, 1.013, caput, 1.014 e 1.022; CC, arts. 405 e 406, § 1º; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - ED: 10024110886751002 MG, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 30/09/2015”.

(N.U 1040345-79.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2025, Publicado no DJE 18/10/2025).(Grifo nosso).

Demais disso, revela notar que não há qualquer omissão quanto ao enfrentamento expresso dos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, contraditório e devido processo legal, na medida em que o voto condutor destacou a observância, pelo Conselho da Disciplina, quanto ao devido procedimento, em atenção ao disposto na legislação de regência, notadamente quanto à produção de provas, presença de advogado e respeito ao contraditório substancial.

Outrossim, cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo-lhe suficiente enfrentar as questões relevantes para a formação de sua convicção.

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025